Tribunal: TJDFT
Processo: 0722920-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722920-54.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDOS: MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, FREDERICO CINTRA GOMES, LUIGI THIAGO DAMANDO, FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RELAÇÃO DE SOLIDARIEDADE ENTRE SÓCIOS. DIREITO DE REGRESSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS CODEVEDORES PELA CRÉDITO PARCIAL REMIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento ajuizada por sócio que pleiteava direito de regresso sobre valores pagos em acordo firmado com credor para quitação parcial de dívidas empresariais. A sentença também julgou prejudicada a assistência litisconsorcial da pessoa jurídica SANTOS CONSULTORIA, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito de regresso do autor contra os demais sócios com base na solidariedade interna decorrente da relação societária; (ii) analisar a admissibilidade do recurso adesivo interposto pelos requeridos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de regresso pressupõe que o devedor solidário, ao quitar a dívida, tenha extinguido totalmente a obrigação, o que não ocorre no caso concreto, em que o pagamento foi parcial e limitado à cota-parte do autor, conforme reconhecido no instrumento contratual firmado com o credor. 4. A cessão de crédito firmada entre o avalista e o autor limita o direito de regresso ao valor correspondente à primeira parcela paga, inviabilizando a pretensão de ressarcimento integral pelo autor. 5. O recurso adesivo interposto pelos requeridos não merece conhecimento, pois falta interesse recursal, uma vez que a sentença lhes foi integralmente favorável, configurando ausência de sucumbência recíproca. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do autor desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Tese de julgamento: 1. O devedor solidário não possui direito de regresso contra os demais coobrigados quando o pagamento realizado for parcial e limitado à sua cota-parte, sem quitação integral da obrigação. 2. O recurso adesivo não é admissível na ausência de sucumbência recíproca ou prejuízo à parte que o interpõe. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 283, 304, 306, 844, § 3o; CPC, art. 85, § 11. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 283, 304 e 844, § 3o, todos do Código Civil, sustentando que a sub-rogação opera-se também em caso de pagamento parcial. Afirma que negar o seu direito de regresso implica enriquecimento sem causa dos demais coobrigados; c) artigo 286 do CC, ao argumento de que a cessão de crédito feita pela Santos Consultoria transferiu ao recorrente a legitimidade para cobrar a integralidade do valor desembolsado, e não apenas a primeira parcela; d) artigos 203, § 2o, e 507, ambos do CPC, afirmando que, ao julgar prejudicada a intervenção da Santos Consultoria como assistente litisconsorcial, apesar de decisão interlocutória anterior já tê-la admitido, o juízo de origem ofendeu a estabilidade processual e a preclusão consumativa. Nas contrarrazões, os recorridos FREDERICO CINTRA GOMES, MAURO PEREIRA PINTO GARCIA e LUIGI THIAGO DAMANDO pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851 (ID 75138783). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 283, 286, 304 e 844, § 3o, todos do CC, porquanto o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Dito isso, forçoso reconhecer que o instrumento contratual firmado entre o devedor solidário (cláusula 3 – ID 59555072), seu avalista (ID 59555080) e o credor primitivo (ID 59555080) impossibilita o direito de regresso pelo apelante, tendo em vista que figura como avalista da obrigação primitiva e também como devedor solidário e sócio da empresa emitente do título de crédito. Sabe-se que o devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem direito de exigir de cada um dos codevedores a sua quota, por força do art. 283 do Código Civil. Todavia, esse não é o caso dos autos. Isso porque, conforme documentos transcritos, a totalidade da dívida consistia no montante equivalente de R$ 1.044.169,45, sendo que a empresa SANTOS CONSULTORIA (avalista) efetuou o pagamento parcial no valor de R$ 90.020,00 (16 parcelas de R$ 6.430,00), cedendo, apenas, à RENATO, os direitos advindos do pagamento da primeira parcela do acordo (ID 59555083). Assim, tem-se que o apelante RENATO obteve a quitação de sua cota-parte pelo credor persistindo a obrigação em relação aos demais coobrigados. Isso porque, o pagamento efetivado entre um dos devedores solidários e seu credor só extingue a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial, como no caso dos autos". (ID 69207030). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp n. 2.186.040/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação aos artigos 203, § 2o, e 507, ambos do CPC, eis que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75138783. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021